Tribunal: TJES
Processo: 5000335-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000335-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SARAIVA E SICILIANO S/A e outros
AGRAVADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

19/04/2022

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos, respeitosamente, com o objetivo de melhor examinar a matéria alusiva ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão de Decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA,
cujo
decisum

deferiu o pedido liminar para determinar o despejo das Recorrentes
SARAIVA E SICILIANO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(id 2019778), sob o fundamento de que
“além da hipótese descrita na Lei de Locações, também é possível a concessão da tutela de urgência mediante a demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300, do CPC, bem como, no caso de tutela de evidência, da probabilidade do direito e tipificação de uma das hipóteses previstas no artigo 311, do CPC”
.

Rememoro que o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, embora tendo proferido Decisão conferindo efeito suspensivo ao Recurso, fundamentando não ser possível autorizar o despejo sem a observância das regras específicas contidas na legislação especial (artigo 59, da Lei nº 8.245/91), posteriormente, no mérito, refluiu em seu primitivo entendimento e votou pela preservação da Decisão objurgada que concedeu a liminar de despejo, diante do valor do débito, o que autorizaria a antecipação da tutela, segundo os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Com efeito, este Subscritor possuía compreensão idêntica à firmada pelo Eminente Relator, em sua Decisão de efeito, evoluindo, contudo, para o mesmo entendimento alcançado posteriormente, no Voto de Mérito, no sentido de que
a correspondente Medida Liminar de despejo poderá ser concedida c
om amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, em determinadas situações, sendo irrelevante, no tocante ao específico caso concreto
objeto dos presentes autos, acerca da existência de garantia contratual ou mesmo a garantia caução relacionada a 03 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991,
notadamente porque o respectivo lapso temporal de atraso no pagamento dos alugueres vencidos resulte em
ultrapassar, sobremaneira, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel - sendo de notar na espécie que a dívida locatícia supera 12 (doze) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no Contrato de Locação, inclusive, em consonância com precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
, in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTOS. AÇÃO DE DESPEJO.
DEFERIMENTO DA ORDEM LIMINAR DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI DE INQUILINATO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO COM BASE NA TUTELA DE URGÊNCIA PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CAUÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL. DIVIDA LOCATÍCIA CORRESPONDENTE A QUASE 07 (SETE) VEZES DO VALOR DO ALUGUEL MENSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Ação Originária versa sobre pedido de despejo da Primeira Recorrente, da loja em que a mesma estava ocupando como Locatária, bem como de cobrança dos alugueis atrasados não pagos, sendo deferido pelo Magistrado de Piso o pleito liminar, para
a expedição de mandado despejo.

II.
O
artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 8.245/1991, estabelece dois requisitos essenciais ao deferimento da ordem liminar de despejo, quando fundada, exclusivamente, na alegação de inadimplência de obrigações pecuniárias pelo Locatário, quais sejam:
(I)
que o

Contrato de Locação esteja desprovido das garantias previstas no artigo 37, da citada Lei, bem como, que
(II)
tenha sido prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

III.
Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato acima mencionada, a medida liminar de despejo ainda poderá ser concedida, c
om amparo na tutela de urgência prevista no próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 300. Precedentes.

IV.
In casu,
afigura-se irrelevante a existência de garantia contratual ou a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para o deferimento de pleito liminar de despejo, tendo em vista que a dívida locatícia da primeira Recorrente corresponde a quase 07 (sete) vezes o valor do aluguel mensal mínimo fixado no contrato
.

V.
Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Agravo de Instrumento
n.º 5002608-52.2021.8.08.0000, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 15/02/2022, DJ 17/02/2022).”

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars , desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação.

2)
Portanto, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

3)

Contudo, mitigando a regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei do Inquilinato, ainda seria possível a concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15.

4)

Assim, especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do TJES.

5)
É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar.

6)
Contudo, em que pese a medida liminar concedida pelo juízo a quo , no tocante ao crédito do agravado, conforme já consignado na decisão que deferiu a liminar recursal, entendo haver razão a agravante no sentido de não constar de modo verossímil os valores devidos.

7)
Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001260, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO.
FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO.
LIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Prevê o inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245 de 18 de outubro de 1991 que conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

2.

A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

3.

Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 ou seja, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação
do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contratual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 [...].

4.
Recurso desprovido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024189009103, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/05/2019, DJ 24/05/2019).”

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que
a circunstância de a Recorrente encontrar-se em Recuperação Judicial em nada altera o sobredito entendimento
, porquanto “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do bem contra empresa em recuperação judicial
”

(
STJ
-AgInt nos EDcl no CC 163.996/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 05/05/2020, DJe 07/05/2020).

In casu
, conquanto não se identifique, ao menos em sede de cognição sumária, o preenchimento de todos os requisitos legais do
artigo 59, da Lei Federal nº 8.245/1991 - eis que ausente a
prestação de caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, tampouco execução do Fiador -
, certo é que as peculiaridades do caso convergem para a compreensão acerca da possibilidade de concessão da Medida Liminar de despejo com fulcro no artigo 300, do Código de Processo Civil, tal como perpetrado pelo Juízo
a quo
e ratificado pelo Eminente Desembargador Relator, sobretudo diante do valor do débito locatício que atualmente alcança a importância de mais de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)
.

Isto posto,

acompanho

o entendimento adotado pelo Eminente Relator, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto, respeitosamente
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000335-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
SARAIVA E SICILIANO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SARAIVA E SICILIANO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(id 2019778), no qual pretendem, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 11110577, que em sede de “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança” (autos n.º 5025671-34.2021.8.08.0024) proposta por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, deferiu o pedido liminar para determinar o despejo das ora agravantes, sob o fundamento de que “além da hipótese descrita na Lei de Locações, também é possível a concessão da tutela de urgência mediante a demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300, do CPC, bem como, no caso de tutela de evidência, da probabilidade do direito e tipificação de uma das hipóteses previstas no artigo 311, do CPC”.

Nas razões do recurso, alegam as agravantes, essencialmente:
(i)
a existência de justificativa para o inadimplemento, ou seja, a pandemia;
(ii)
ausência de liquidez, certeza e exigibilidade por pendência de ação revisional para readequação dos valores devidos;
(iii)
a garantia do contrato de locação por fiança; e
(iv)
a ausência de prestação de caução.

Pois bem, sobre o tema em questão vinha me posicionamento pela necessidade de demonstração inequívoca dos requisitos prescritos pelo art. 59, §1º, da Lei n.º 8.245/1991, de modo que, a teor do inciso IX, do referido dispositivo legal, se revelaria possível a concessão da medida, “inaudita altera parte”, desde que prestada caução em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Contudo, melhor refletindo sobre a matéria, reformulo meu posicionamento e passo a adotar o entendimento pela mitigação da necessidade de prestação de caução para o deferimento da decisão liminar nas ações de despejo, considerando desnecessária a caução de três meses de aluguel a que se refere o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela, veiculados no art. 300, do CPC,
desde que, obviamente, haja demonstração de que o valor do débito locatício supera a importância que a lei do inquilinato exige para fins de caucionamento
.
Explico.

Como se vê, a pretensão recursal está fundada no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991, segundo o qual, nas hipóteses de falta de pagamento, o despejo liminar está condicionado à prestação de caução e à inexistência de garantia contratual:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)”.

Em primeira instância, o Shopping recorrido busca a concessão dos efeitos da tutela antecipada desalijatória com fundamento no art. 300, do CPC/15, que prevê modalidade de tutela de urgência cuja concessão pressupõe não somente a probabilidade do direito postulado, como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Por isso, o Julgador Singular, ao apreciar o pedido de liminar na ação de despejo c/c cobrança, entendeu desarrazoada a caução prevista no art. 59, §1º, da Lei n.º 8.245/1991, considerando especialmente o prejuízo já sofrido pelo recorrido, na medida em que, pelo constatado até então, as agravantes estão inadimplentes (o que é incontroverso), desde agosto/2021 em relação à importância de R$ 966.793,51 (novecentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos).

O caso concreto revela a
possibilidade de conce
ssão do
despejo com base nos requisitos da tutela antecipada
de urgência
, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991
(tutela de evidência)
.

É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar.
Contudo,
na situação vertente,
o crédito d
o agravado
já supera
em muito
a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que o
recorrente
teria
.

Ademais, o princípio da preservação da empresa locatária deve ser prestigiado até certo ponto, não podendo se esperar que o Poder Judiciário tenha uma postura benevolente em face do descumprimento reiterado de contrato, em detrimento do direito de terceiros.

Acerca do tema, dispensando a caução por parte do locador e ignorando até mesmo a existência de fiança no contrato quando o valor do débito pelo locatário já supera consideravelmente os três meses de aluguel, mas estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, em favor do locador, seguem reiterados precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO DEFERIMENTO LIMINAR CONTRATO COM GARANTIA AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IRRELEVÂNCIA MEDIDA COM AMPARO NO ARTIGO 300 DO NCPC
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Pode o magistrado aplicar o disposto no art. 300 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, como ocorreu no caso ora em discussão, sendo irrelevante a existência de garantia contratual ou ausência de caução
. 2 - O inadimplemento comprova a verossimilhança das alegações do agravado, bem como o perigo da demora é verificado no fato de que os agravantes, mesmo após acionados, não cumpriram com a obrigação do pagamento dos aluguéis, confirmando assim a possibilidade de deferimento da liminar de despejo. 3 - E, em paralelo, continuam usufruindo da loja objeto do contrato sem qualquer contraprestação, cujas despesas gerais, por certo, acabam sendo suportadas pelos demais condôminos, além de obstar o seu uso pelo proprietário. 4 -
Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do NCPC, mostra-se de rigor o deferimento da medida
. Precedentes de todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal. 5 - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199007113, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 29/07/2019, DJ 08/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUERES EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO RESIDENCIAL ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.245/91 POSSIBILIDADE DE LIMINAR COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA
PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS LIMINAR DEFERIDA RECURSO PROVIDO. 1)
A concessão do despejo liminar com fundamento no dispositivo previsto no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel
. 2)
Todavia, vale ressaltar que, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela
. Precedentes do TJES (TJES, AI 24169012945, Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017). 3)
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na inadimplência do locatário, no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo decorrente da impossibilidade da locatária de firmar novo contrato de locação com terceiros, bem como ausente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, deve ser deferida a liminar outrora indeferida na origem
. 4) Recurso de agravo de instrumento provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035189006329, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 28/05/2019, DJ 07/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Prevê o inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245 de 18 de outubro de 1991 que Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:, a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 2.
A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel
. 3.
Caso a pretensão liminar de despejo não se enquadre nos pressupostos exigidos na Lei do Inquilinato, por força do referido artigo 59 (rol não taxativo), certo é que a medida liminar de despejo, a rigor, poderá ser concedida com amparo na tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015 ou seja, além da previsão expressa quanto à oferta de garantia para a formalização do contrato objeto da lide, subsistem dois fundamentos principais à postulação do despejo liminar (ausência de pagamento dos aluguéis e acessórios e o encerramento do prazo da vigência contratual), afastando, portanto, a aplicação da Legislação Especial, à espécie, incidindo, por outro lado, o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015
[...]. 4. - Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024189009103, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/05/2019, DJ 24/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DESPEJO À LUZ DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. [...] I -
O
Superior Tribunal de Justiça consagra a viabilidade da antecipação de tutela prevista no Código Processual a despeito das restrições impostas na Lei 8.245/91 (Lei de Locações)
. II -
Como já restou assentado nesta Corte Estadual, a necessidade de prestação de caução para deferimento da decisão liminar nas ações de despejo sofreu mitigação, mesmo antes da modificação do Código de Processo Civil de 1973, com introdução do artigo 273 e do posterior surgimento do Código de Processo Civil de 2015, pois já se considerava desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, para o deferimento de pleito liminar de despejo, deferindo-se a liminar quando observada a presença dos requisitos para antecipação de tutela
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 011189003723, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos - Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 05/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Foi consignado no decisum impugnado a mitigação da regra do art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (alusiva a tutela de evidência) e analisada a possibilidade de despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência nos termos do art. 300, do CPC, o que dispensa a caução por parte do locador e ignora a existência de fiança no contrato de locação, na medida em que o valor do débito pelo locatário já supera consideravelmente a importância correspondente a três meses de aluguel. Reitere-se que no caso concreto revela a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência)
[...] (TJES, Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 024189008899, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 30/07/2019, DJ 07/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPEJO. IMÓVEL COMERCIAL. REVELIA. DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREVISTOS NO CPC. POSSIBILIDADE
. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do despejo liminar com fundamento no art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91 tem como requisitos: (i) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (ii) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (iii) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 2.
Nada obstante, afigura-se possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. do CPC
. Precedentes do TJES. 3. In casu, o contrato de locação, estipulando os valores e demais obrigações, foi anexado ao petitório inicial da ação de origem. Foi juntada também a notificação extrajudicial acerca da possível rescisão do contrato, caso o agravado não efetuasse o pagamento do débito vencido, conforme demonstrativo pormenorizado de cálculos. Igualmente, afigura-se importante consignar que o julgador a quo decretou a revelia do agravante e demais réus da ação de origem, presumindo verdadeiras as alegações deduzidas pela agravada, particularmente no que diz respeito a falta de pagamento dos alugueis. 4. A demora na resolução da controvérsia só tornará a situação ainda mais danosa à agravada, que já está, por demais, prejudicada com a inadimplência, pois além de não ter recebido os aluguéis, se vê impossibilitada de dispor do imóvel. 5.
Não há que falar em inadequação da decisão objurgada, sendo desnecessária, outrossim, a prestação de caução, mesmo porque o agravante, apesar de questionar, de forma singela, os juros ajustados no contrato, não nega a sua inadimplência, desde 10/07/2016 até 10/08/2017, conforme a petição inicial da ação de origem, período que ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel
. 6. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 047189000012, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 25/06/2018, DJ 09/07/2018).

CIVIL/PROC. CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO NECESSIDADE DE CAUÇÃO E INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL ART. 59 DA LEI 8.245/91 CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA
NÃO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO
DA LIMINAR PELA LEI DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. DA
TUTELA DE URGÊNCIA.
INADIMPLIÊNCIA CONFIGURADA. FUNDADO RECEIO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. 1 - A ação originária segue o rito previsto na Lei do Inquilinato (Lei Federal n.º 8.245/1991), que condiciona a concessão in limine do despejo ao atendimento dos requisitos insculpidos em seu artigo 59, a saber: prestação de caução e inexistência de garantia contratual. 2 - Na espécie, a pretensão inicial está fundada em contrato provido de garantia fidejussória, na modalidade fiança, e a parte locadora não se propôs a prestar caução. Inviável, portanto, a concessão da tutela de evidência prevista no artigo 59, § 1º, IX da Lei de Locação. 3
Contudo, é cabível o deferimento da tutela de urgência, posto que, ante a situação de inadimplência, há risco de lesão grave configurado no fato de que a ocupação do imóvel causa significativo prejuízo na forma de lucros cessantes, eis que a agravante não recebe o aluguel desde a inauguração da loja em junho de 2016 e fica privada de usufruir economicamente do bem
. 4 -
O princípio da preservação da empresa locatária deve ser prestigiado até certo ponto, não podendo se esperar que o Poder Judiciário tenha uma postura benevolente em face do descumprimento reiterado de contrato, em detrimento do direito de terceiros
. 5 - Outrossim, o despejo não representa o fim das atividades do locatário, que, caso queira, poderá continuar explorando seu negócio em outro local. 6 -
A caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo o crédito da agravante já supera a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que o agravado teria
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048179002976, Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 05/06/2018, DJ 13/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO
. NOTIFICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Desnecessidade de notificação. A falta de pagamento constitui infração prevista legal e contratualmente. 2.
Desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/94 (rol exemplificativo). Requisitos do art. 300, do CPC preenchidos
. 3. Impossibilidade de analisar a alegação de nulidade de citação, pois ausente a cópia do mandado. 4. Recurso improvido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024179015599, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 24/04/2018, DJ 02/05/2018)

Portanto, sendo incontroversa a falta de pagamento, resta evidenciada a probabilidade do direito afirmado na petição inicial pelo agravado (“fumus boni iuris”); por outro lado, a permanência do locatário inadimplente no imóvel, as agravantes, só faz aumentar o prejuízo do locador, impedido de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação (“periculum in mora”). Nesse sentido, preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15), correta, a meu sentir, a decisão impugnada que concedeu a tutela antecipada e determinou o despejo.

Logo, comprovada a relação locatícia e não havendo comprovação do pagamento dos aluguéis, configura-se o inadimplemento justificador do despejo.

Dadas essas circunstâncias, no atual momento da marcha processual, mantenho a decisão impugnada e revogo o decisório por mim proferido por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo deste recurso.

Diante do exposto,
reformulando o entendimento que até então vinha externando acerca do tema em debate
(mitigo
a aplicabilidade d
o
art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91,
atinente

a
o deferimento de pleito liminar de despejo,
e aprecio a pretensão liminar de despejo a partir
dos requisitos para antecipação de tutela, veiculados no art. 300, do CPC
)
,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SARAIVA E SICILIANO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

(id 2019778) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo”, lançada por cópia no id. 11110577, que em sede de “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança” (autos n.º 5025671-34.2021.8.08.0024) proposta por
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A
, deferiu o pedido liminar para determinar o despejo das ora agravantes, sob o fundamento de que “além da hipótese descrita na Lei de Locações, também é possível a concessão da tutela de urgência mediante a demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300, do CPC, bem como, no caso de tutela de evidência, da probabilidade do direito e tipificação de uma das hipóteses previstas no artigo 311, do CPC”.

Outrossim,
revogo o decisório
(id. 2068076) em que havia conferido efeito suspensivo e determinado o recolhimento de eventual mandado de despejo.

Assim, a prevalecer a minha proposta de julgamento, deverá o juízo “a quo” promover o regular andamento do feito na origem e, inclusive, expedir o mandado de despejo respectivo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000335-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
SARAIVA E SICILIANO S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. MITIGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 59, §1º, IX, DA LEI N.º 8.245/94. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DESPEJO COM BASE NOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PREVISTOS NO ART. 300, DO CPC. DECISÃO LIMINAR CONCESSIVA DE DESPEJO COM BASE NO ART. 300, DO CPC, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O caso concreto revela a possibilidade de concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, mitigando a aplicação da regra contida no art. 59, da Lei n.º 8.245/1991 (tutela de evidência). É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. Contudo, na situação vertente, o crédito do agravado já supera em muito a quantia referente a três meses de aluguel, cumprindo-se a função de caucionamento do prejuízo que o recorrente teria.

2) Desnecessária a caução de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/94 (rol exemplificativo). Requisitos do art. 300, do CPC preenchidos.

3) Ademais, o princípio da preservação da empresa locatária deve ser prestigiado até certo ponto, não podendo se esperar que o Poder Judiciário tenha uma postura benevolente em face do descumprimento reiterado de contrato, em detrimento do direito de terceiros.

4) Portanto, sendo incontroversa a falta de pagamento, resta evidenciada a probabilidade do direito afirmado na petição inicial pelo agravado (“fumus boni iuris”); por outro lado, a permanência do locatário inadimplente no imóvel, as agravantes, só faz aumentar o prejuízo do locador, impedido de alugar o bem para terceiros, circunstância que evidencia a urgência na desocupação (“periculum in mora”). Nesse sentido, preenchidos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC/15), correta, a meu sentir, a decisão impugnada que concedeu a tutela antecipada e determinou o despejo.

5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção do “decisum” objurgado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.